Tribunal: TJMT
Processo: 1024052-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024052-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), LIDER AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 06.186.629/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO CARVAJAL - CPF: 932.616.594-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - CPF: 008.092.044-60 (ADVOGADO), RAISSA DINIZ COSTA - CPF: 024.302.544-09 (AGRAVANTE), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (AGRAVADO), DEBORA CANTARELLA DA SILVA - CPF: 901.590.471-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – NULIDADE PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO - APURAÇÃO DO VALOR DA DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO E DA INDENIZAÇÃO POR SEU USO – QUESTÕES JÁ DEBATIDAS NO ACÓRDÃO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de intimação é nulidade de natureza absoluta que pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, desde que apresentada de maneira adequada.

No caso, compulsando os autos de segunda instância, constata-se que, após a interposição de recurso de apelação, não houve o regular cadastro do causídico, motivo pelo qual foi proferido o acórdão, sem que o advogado da ora agravante tenha sido intimado (
nulidade de natureza absoluta).

A questão relativa à ilegitimidade passiva da recorrente, arguida em sede de cumprimento de sentença, estaria preclusa, uma vez que fora decidida na fase de conhecimento, tendo a respectiva decisão transitado em julgado. Assim, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é forçoso reconhecer sua preclusão no caso.

Com relação à necessidade de apuração do valor da depreciação do veículo e da indenização por seu uso pelos agravados, foi apreciada por esta Relatoria quando do julgamento do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAISSA DINIZ COSTA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0030382-45.2015.811.0041, movida em seu desfavor por DEBORA CANTARELLA DA SILVA e JOSE PERSIO ROSA DA SILVA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Em suas razões, sustenta a Agravante a inexigibilidade do título (sob o fundamento de nulidade da decisão desse Tribunal, por ausência de cadastramento da causídica da agravante e, por consequência, de intimação dos atos processuais praticados em segunda instância).

Alega que houve cerceamento de defesa, por ofensa ao devido processo legal (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal).

Afirma que, mesmo que o Juízo a quo não tenha enfrentado os argumentos de nulidade formulados pela agravante (ao falho argumento de que teria existido decisão anterior a respeito), ainda assim esse Juízo ad quem poderá fazê-lo.

Fala da ilegitimidade passiva ao argumento de que o veículo objeto da contenda, embora ainda estivesse registrado em seu nome quando da aquisição levada a efeito pelos agravados, não mais pertencia à agravante. Registra ainda, a necessidade de apuração do valor da depreciação do veículo e da indenização por seu uso pelos agravados, ao longo dos anos.

Ao final requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução/cumprimento de sentença.

No mérito, pugna seja dado provimento total ao presente recurso, para que, modificando-se e reformando-se a decisão agravada, seja extinta a execução/cumprimento de sentença (seja inexigibilidade do título em decorrência da nulidade da decisão proferida no apelo, seja por ilegitimidade passiva); ou, na pior das hipóteses, seja determinado que, na liquidação da sentença, sejam aferidos (01) o valor da depreciação do veículo e (02) a indenização por seu uso ao longo dos anos pelos agravados, confirmando-se a antecipação da tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi deferido para o fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença, situação que deve permanecer até julgamento do mérito recursal (ID 186482744).

Contraminuta da parte agravada (ID 186977677).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Do exame dos autos, denota-se que JOSÉ PÉRSIO ROSA DA SILVA e DÉBORA CANTARELLA DA SILVA requereram o Cumprimento de Sentença referente a acórdão proferido por este Tribunal que julgou parcialmente procedente o recurso de Apelação, cuja emento transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PELA INTERNET – RECEBIMENTO DE VEÍCULO DIVERSO DO ANUNCIADO – PUBLICIDADE ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO DO AUTOMÓVEL DE ACORDO COM A TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 - Anúncio do veículo que descrevia os opcionais reais constantes do automóvel recebido, apesar de denominação equivocada do modelo adquirido, motivo pelo qual não houve publicidade enganosa. 2 - Inexistências de provas acerca dos prejuízos de natureza subjetiva, assim, inexistem danos morais. 3 - Utilização do veículo desde o ano de 2015, o que obviamente vem causando a depreciação do automóvel, motivo pelo qual determinar a restituição da quantia paga há anos atrás não seria justo, inclusive causando enriquecimento ilícito. 4 - Com o propósito de impedir o enriquecimento ilícito da parte apelante, o valor a ser restituído pela parte adversa deve se basear em seu valor de mercado - apurado pela tabela FIPE, uma vez que, consiste em parâmetro que expressa o preço médio de veículos automotores.”

Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO - QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SANADA - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado. 2. Observada omissão da decisão quanto aos honorários sucumbenciais, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado. 3 - Sabendo que o consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço por se tratar de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7o do CDC e § 1o do art. 25 do mesmo códex, a condenação em danos materiais é solidária. 5 - Diante da sucumbência reciproca entre os litigantes, mantenho o importe dos honorários arbitrados em primeira instância (10% dez por cento sobre o valor da causa), todavia, o dividido pela metade para cada um, ou seja, 5% (cinco por cento) para cada nos termos do artigo 86 do CPC.”

Assim, requereram a intimação dos executados, por seus advogados constituídos, para que indiquem o local (endereço), bem como a qual das partes o veículo deva ser enviado pelos exequentes, bem como que se determine aos executados que efetuem o pagamento espontâneo da condenação, conforme Planilha de Cálculo anexa e de acordo com o determinado do v. Acordão que ora se executa, totalizando o valor atual da condenação, R$ 145.923,77 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos).

Intimada para efetuar o pagamento da condenação, a Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, arguindo a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça e, por consequência, do próprio título executivo, tendo em vista a falta de intimação dos causídicos da impugnante, não cadastrada no sistema PJE de segundo grau, sendo evidente a inexigibilidade do título, podendo ser reconhecida a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública.

Alegou, ainda, a sua ilegitimidade passiva, que pode ser suscitada e reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer juízo ou grau de jurisdição, vez que o veículo descrito na inicial (Audi Q3), embora ainda estivesse registrado em nome da impugnante quando da aquisição levada a efeito pelos impugnados, não mais pertencia àquela.

Sustenta a inexigibilidade do título e/ou da obrigação, a teor do disposto no CPC (art. 525, §1o, III), uma vez que, antes de ser devolvida qualquer importância aos impugnados, as questões atinentes a depreciação e indenização por uso têm que ser apurados em liquidação de sentença, a fim de não incorrer em enriquecimento ilícito dos impugnados.

Assim, requereu a suspensão parcial da execução/cumprimento de sentença em seu detrimento, inaudita altera pars, com base no art. 525, §§ 6o a 8o, todos do CPC, já que o seu prosseguimento poderá lhe causar “grave dano de difícil ou incerta reparação.

No mérito, requereu fosse julgada procedente a Impugnação, determinando-se: a) a extinção do presente cumprimento de sentença, por absoluta inexigibilidade do título e/ou da obrigação, a teor do disposto no CPC (art. 525, §1o, III), seja por nulidade, seja por necessidade de apuração da depreciação e indenização pelo uso do veículo; ou b) a extinção do presente cumprimento de sentença, ou a sua exclusão do polo passivo da presente relação processual, por flagrante carência de ação (ilegitimidade passiva ad causam), a teor do disposto no CPC (art. 525, §1o, II).

Ao analisar as questões, o Magistrado a quo rejeitou as arguições da devedora acerca da nulidade dos atos processuais de segunda instância e de ilegitimidade passiva.

Quanto à alegação de excesso de execução, para saber se há ou não excesso, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito, consignando que o expert deverá proceder a atualização da dívida até a data de eventual pagamento/penhora/depósito realizado pela parte executada, devendo o referido valor ser descontado.

Deixou de condenar o devedor em litigância de má-fé, vez que não vislumbro as hipóteses previstas no art. 80, do CPC, e, por fim, determinou a intimação dos executados para indicarem o local (endereço), bem como a qual das partes o veículo deverá ser enviado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774 do CPC.

Irresignada, a Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Direto ao ponto, o recurso comporta parcial provimento.

Na espécie a executada/agravante RAISSA DINIZ COSTA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguiu a ocorrência de vício quanto a cadastramento/intimação junto ao PJe por seu sistema em juízo de Segundo Grau, sustentando violação ao contraditório e ampla defesa - art. 5o, inc. LV da Constituição Federal, requerendo o saneamento das nulidades, com anulação do v. acórdão e demais atos processuais.

Não obstante a decisão recorrida tenha anotado que a questão posta acima já havia sido analisada por este Tribunal, tal pedido não foi conhecido por esta instância ad quem, sob o fundamento de que tal matéria deveria ser manejada pela via adequada, de modo que, apresentada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nada impede sua análise.

Registra-se, aliás, que a falta de intimação é nulidade de natureza absoluta que pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, desde que apresentada de maneira adequada.

Compulsando os autos de segunda instância, constata-se que, após a interposição de recurso de apelação pela requerida Lider Automóveis Eireli-MEs, não houve o regular cadastro do causídico, motivo pelo qual foi proferido o acórdão (ID 37248687-origem), sem que o advogado da ora agravante tenha sido intimado, conforme se observa da certidão de ID 50080819 – origem).

Nesse aspecto, a ausência de regular intimação das partes configura vício absoluto, porquanto evidencia o cerceamento de defesa e a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“Cumprimento de sentença – Arguição de nulidade pela falta de intimação do acórdão – Ocorrência – Publicação que não saiu em nome do patrono da apelante, ora agravante – Nulidade absoluta – Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 20305882920188260000 SP 2030588-29.2018.8.26.0000, Relator: Eduardo Sá Pinto Sandeville, Data de Julgamento: 18/10/2018, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - PREJUÍZO MANIFESTO - NULIDADE DOS ATOS. - A ausência de intimação da parte acerca dos atos praticados acarreta a nulidade do feito, desde o momento em que deveria ter ocorrido, quando configurado prejuízo à parte que não foi regularmente intimada - Registre-se, ainda, que havendo pluralidade de procuradores, e pedido expresso de comunicação dos atos processuais em nome de um deles, da intimação deve constar, necessariamente, o nome do patrono indicado, implicando nulidade o desatendimento do pedido, mesmo que o ato seja publicado em nome dos demais advogados constituídos pela parte - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG, AI: 10024101873446007 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: 08/07/2019)

“APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – FALTA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. 1 – Advogados regularmente constituídos – falta de intimação dos atos processuais – nulidade. RECURSO DA RÉ PROVIDO, sentença anulada.” (TJ-SP - AC: 10198541820218260554 SP 1019854-18.2021.8.26.0554, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/05/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Registre-se, também, o julgado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELES EXPRESSAMENTE INDICADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DO PARTICIPANTE/ASSISTIDO, DECRETADA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. Nulidade dos atos processuais posteriores ao julgamento do recurso de apelação, em razão da inobservância de pedido expresso de intimação de procuradores específicos. 1.1. Havendo requerimento expresso de intimação exclusiva de advogado indicado pela parte, restará configurado cerceamento de defesa com a publicação da comunicação processual em nome de qualquer outro causídico, ainda que também constituído nos autos. Caracterização da causa de nulidade prevista no artigo 236, § 1o, do CPC. Precedentes da Corte Especial. 1.2. O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC). Precedentes. Hipótese em que constatada a oportuna alegação do vício, bem como o prejuízo causado à parte (trânsito em julgado da decisão que lhe foi desfavorável), afigurando-se imperiosa a proclamação da nulidade. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1416618/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)

De outro lado, a questão relativa à ilegitimidade passiva da recorrente, arguida em sede de cumprimento de sentença, estaria preclusa, uma vez que fora decidida na fase de conhecimento, tendo a respectiva decisão transitado em julgado.

Assim, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é forçoso reconhecer sua preclusão no caso.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 00242374820218160000 Curitiba 0024237-48.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 07/02/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2022)

Com relação a necessidade de apuração do valor da depreciação do veículo e da indenização por seu uso pelos agravados, foi apreciada por esta Relatoria quando do julgamento do recurso de apelação, conforme se verifica do seguinte excerto:

“É fato também que a parte apelante vem utilizando o veículo desde o ano de 2015, o que obviamente vem causando a depreciação do automóvel, motivo pelo qual determinar a restituição da quantia paga há anos atrás não seria justo, inclusive causando enriquecimento ilícito ao apelante, contudo, a conversão em perdas e danos é possível, inclusive tomando como parâmetro de pagamento a tabela FIPE:

(...)

Ante o exposto, com o proposito de impedir o enriquecimento ilícito da parte apelante, o valor a ser restituído pela parte adversa deve se basear no seu valor de mercado - apurado pela tabela FIPE, uma vez que, como referido acima consiste em parâmetro que expressa o preço médio de veículos automotores.

(...)

Independentemente do imbróglio noticiado, o apelante continuou utilizando o veículo, o que indubitavelmente envelheceu o carro e o desgastou, por isso, deve ocorrer a restituição do valor de acordo com o valor de mercado do veículo observando em conformidade com a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) tomando como referência a data deste acordão, por ser determinação mais justa, razoável e coerente a evitar o enriquecimento ilícito.

A restituição do valor pago pelo veículo fica condicionada a devolução do veículo, que deverá ter os custos de frete arcados pela parte apelada.

Reformo a sentença também para condenar a parte apelada a restituir o valor gasto pelo apelante com o frete do veículo, conforme comprovado nos autos (ID. Num. 11347038 - Pág. 5). O valor deverá ser corrigido desde a data do pagamento e aplicado juros simples de 1% ao mês desde a citação válida.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida para determinar a restituição do valor pago pelo veículo sub judice, de acordo com o valor de mercado do veículo observando em conformidade com a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) tomando como referência a data deste acordão, mediante devolução do automóvel, bem como restituir o valor pago pelo frete. A contagem de juros incide desde este acordão, bem como a correção monetária pelo índice INPC.”

Por tais razões, conheço em parte do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para acolher em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em virtude da ausência de regular intimação das partes, determinando seja saneada a nulidade, com anulação dos atos processuais subsequentes após a publicação do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024